Tribunal: STJ
Processo: 0804767-13.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215087 - PA (2025/0145816-
0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO - PA012426
FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA - PA012131
VALERIA LIMA DE MORAES - PA021497
CRISTINA SILVIA ALVES LOURENCO - PA009788
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Trancamento de ação penal.
Nulidade de provas. Cadeia de custódia. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em
, manejado em oposição a
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
2. Paciente acusado de fotografar e filmar sua enteada, adolescente de 16
anos, em posições de cunho sexual, armazenando as imagens em seu
celular e e-mail, acessados pela mãe da vítima, que possuía as senhas dos
dispositivos.
3. O Tribunal de origem rejeitou a alegação de nulidade das provas obtidas
por acesso ao celular do paciente sem autorização judicial, considerando
que a materialidade delitiva estava incorporada no próprio aparelho, sendo
prescindível autorização judicial. Também afastou a alegação de quebra da
cadeia de custódia, por ausência de comprovação de adulteração ou
prejuízo à prova.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 1c45cb7f-df7c-4fff-97a2-6099e0b1513c

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acesso ao celular do
paciente sem autorização judicial configura nulidade das provas; e (ii) saber
se houve quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar as provas e
justificar o trancamento da ação penal.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ admite que, quando a materialidade delitiva está
incorporada na própria coisa, como em fotografias armazenadas no celular,
a autorização judicial para apreensão do dispositivo não é imprescindível.
6. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas
está relacionada à eficácia da prova. Não foi demonstrado qualquer indício
de adulteração ou prejuízo à prova coletada.
7. O trancamento da ação penal por
é medida excepcional,
habeas corpus
cabível apenas quando há comprovação inequívoca da atipicidade da
conduta, causa de extinção da punibilidade ou absoluta falta de provas, o
que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autorização judicial para apreensão de dispositivo eletrônico não é
imprescindível quando a materialidade delitiva está incorporada na própria
coisa.
2. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo
comprovação de adulteração ou prejuízo à prova.
3. O trancamento da ação penal por
é medida excepcional,
habeas corpus
cabível apenas em casos de atipicidade da conduta, causa de extinção da
punibilidade ou absoluta falta de provas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 1c45cb7f-df7c-4fff-97a2-6099e0b1513c

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215087 - PA (2025/0145816-
0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO - PA012426
FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA - PA012131
VALERIA LIMA DE MORAES - PA021497
CRISTINA SILVIA ALVES LOURENCO - PA009788
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Trancamento de ação penal.
Nulidade de provas. Cadeia de custódia. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em
, manejado em oposição a
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
2. Paciente acusado de fotografar e filmar sua enteada, adolescente de 16
anos, em posições de cunho sexual, armazenando as imagens em seu
celular e e-mail, acessados pela mãe da vítima, que possuía as senhas dos
dispositivos.
3. O Tribunal de origem rejeitou a alegação de nulidade das provas obtidas
por acesso ao celular do paciente sem autorização judicial, considerando
que a materialidade delitiva estava incorporada no próprio aparelho, sendo
prescindível autorização judicial. Também afastou a alegação de quebra da
cadeia de custódia, por ausência de comprovação de adulteração ou
prejuízo à prova.
Documento eletrônico VDA50162091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:18
Código de Controle do Documento: ba677101-7025-4c78-add7-23a6470d2c4c

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acesso ao celular do
paciente sem autorização judicial configura nulidade das provas; e (ii) saber
se houve quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar as provas e
justificar o trancamento da ação penal.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ admite que, quando a materialidade delitiva está
incorporada na própria coisa, como em fotografias armazenadas no celular,
a autorização judicial para apreensão do dispositivo não é imprescindível.
6. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas
está relacionada à eficácia da prova. Não foi demonstrado qualquer indício
de adulteração ou prejuízo à prova coletada.
7. O trancamento da ação penal por
é medida excepcional,
habeas corpus
cabível apenas quando há comprovação inequívoca da atipicidade da
conduta, causa de extinção da punibilidade ou absoluta falta de provas, o
que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autorização judicial para apreensão de dispositivo eletrônico não é
imprescindível quando a materialidade delitiva está incorporada na própria
coisa.
2. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo
comprovação de adulteração ou prejuízo à prova.
3. O trancamento da ação penal por
é medida excepcional,
habeas corpus
cabível apenas em casos de atipicidade da conduta, causa de extinção da
punibilidade ou absoluta falta de provas.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50162091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:18
Código de Controle do Documento: ba677101-7025-4c78-add7-23a6470d2c4c

Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE FERREIRA
AZEVEDO contra decisão monocrática em que neguei provimento a recurso ordinário
em
manejado em oposição a acórdão do
habeas corpus
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ, assim ementado:
Habeas corpus COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 240, § 2o, II, C/C ART.
241-B, DO ECA.
FATO- Paciente que, em tese, fotografou e filmou sua enteada, adolescente
de 16 anos de idade, em posições de cunho sexual sem que esta
percebesse, sendo as imagens produzidas em oportunidades diversas, até
mesmo enquanto a vítima dormia, mantendo o paciente as imagens dela e
de outras adolescentes em seu e-mail e dispositivo do aparelho celular, que
foi acessado por sua esposa, mãe da vítima, que encontrou o aparelho
telefônico do então marido no quarto do filho do casal.
TESE DA DEFESA – Nulidade das provas uma vez que decorrentes de
acesso ilegal ao aparelho celular do paciente, bem como quebra da cadeia
de custódia na coleta e análise dos dados, com violação ao art. 5o, X e LVI
da CF c/c artigos 157, §1o, 158-A à 158-F, 573, §1o e art. 648, VI do CPP,
bem como quebra da cadeia de custódia uma vez que
DA NULIDADE DAS PROVAS UMA VEZ QUE OBTIDAS POR MEIO DE
ACESSO AO TELEFONE CELULAR DO PACIENTE SEM SUA
AUTORIZAÇÃO E/OU AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDENTE.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA SEXTA TURMA
DO STJ, NO JULGAMENTO DO RHC 108.262/MS, NO SENTIDO DE QUE
QUANDO A MATERIALIDADE DELITIVA ESTÁ INCORPORADA NA
PRÓPRIA COISA - FOTOGRAFIA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO
ADOLESCENTE
-,
A
APREENSÃO
DO
APARELHO
CELULAR
DO INVESTIGADO INDEPENDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA,
COMO NO CASO DOS AUTOS, EM QUE O PACIENTE TIRAVA FOTOS DE
SUA ENTEADA ADOLESCENTE E AS ARMAZENAVA EM SEU CELULAR,
ESTANDO, PORTANTO, A MATERIALIDADE DELITIVA INCORPORADA
NO PRÓPRIO APARELHO, SE MOSTRANDO PRESCINDÍVEL A
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, PRINCIPALMENTE POR SE TRATAR DO
DELITO PREVISTO NO ART. 241-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, DE ONDE SE DEFLUI QUE A COLHEITA DE PROVAS
ATRAVÉS DO ACESSO INDEVIDO AO APARELHO CELULAR DO
PACIENTE NÃO TERIA O CONDÃO DE CONTAMINAR TODA A
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. A QUEBRA
DE CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURA EXATAMENTE NULIDADE
PROCESSUAL POIS ESTÁ RELACIONADA À EFICÁCIA DA PROVA E A
DEFESA NÃO COMPROVOU NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA APTA A
APONTAR A ADULTERAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA OU QUALQUER
INTERCORRÊNCIA NO SEU ITER, NEM MESMO O SUPOSTO PREJUÍZO
DECORRENTE DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DA FALHA NA PRODUÇÃO
DA PROVA, NÃO RESTANDO DEMONSTRADO QUALQUER INDÍCIO
APTO A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE IDENTIDADE , IDONEIDADE E
INVIOLABILIDADE DOS BENS COLETADOS E PERICIADOS.
Documento eletrônico VDA50162091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:18
Código de Controle do Documento: ba677101-7025-4c78-add7-23a6470d2c4c

O CONTEXTO DA APREENSÃO É CLARO E SE ENCONTRA
DEVIDAMENTE RELATADO NOS AUTOS, NÃO HAVENDO NADA QUE
PERMITA INFERIR A PROBABILIDADE DE OS DADOS COLETADOS
TEREM SIDO MANIPULADOS E/OU MISTURADOS A OUTROS
SIMILARES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DE
AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO.
O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR MEIO DO HABEAS CORPUS
SE SITUA NO CAMPO DA EXCEPCIONALIDADE E É MEDIDA QUE
SOMENTE
DEVE
SER
ADOTADA
QUANDO
HOUVER
NÍTIDA
COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DE
CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE E, CASO SEJA TÍPICA, QUE
SE REVELE, DE PLANO, QUE O RÉU NÃO É AUTOR DO DELITO, O QUE
NÃO SE PODE AFIRMAR NO CASO UMA VEZ QUE INVIÁVEL, POR ESTA
VIA, A IMERSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO.
QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA AO LONGO DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
ORDEM DENEGADA.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo provimento do recurso interposto (e-STJ fls. 676-687).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A nulidade arguida tem que vir acompanhada da prova do prejuízo, o qual
deve ser flagrante para ensejar o trancamento da ação penal.
A questão de nulidade é matéria inviável de ser apreciada em via estreita
de recurso ordinário em
.
habeas corpus
De acordo com jurisprudência pacífica desta Corte Superior, para se trancar
a ação penal precisa da comprovação inequívoca da atipicidade da conduta, ou de
incidência de causa de extinção da punibilidade ou da absoluta falta de provas.
Transcrevo o bem fundamentado Parecer do Ministério Público Federal (e-
STJ fls.639):
Dessa forma, observa-se a licitude das provas juntadas quando a mãe da
vítima agiu em legítima defesa da menor para cessar mal atual e iminente,
não havendo outra medida a ser tomada. Além disso, verifica-se dos autos
que a genitora da vítima possuía a senha de acesso do e-mail e do aparelho
Documento eletrônico VDA50162091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:18
Código de Controle do Documento: ba677101-7025-4c78-add7-23a6470d2c4c

celular, locais com a guarda das imagens de cunho sexual não autorizadas,
logo permissão para acessá-los, não havendo assim violação à intimidade (e-
STJ Fl. 194).
Importante consignar, ainda, um trecho da decisão monocrática, no AR Esp
2658756, de relatoria do ilustre Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, que em
caso semelhante expôs que: “Ademais, o direito à privacidade ou intimidade
do acusado não pode ser garantia, escudo, reduto para empreitadas
criminosas e inclusive para ofender substancialmente a intimidade, a
privacidade de outras pessoas, inclusive menores de idade em contexto de
vínculo afetivo e familiar, como a das vítimas, em manifesta afronta a
dignidade sexual e humana. Não se pode o Poder Judiciário, a pretexto de
defender a intimidade e privacidade do acusado vilipendiar a intimidade e
privacidade das vítimas menores. No tocante aos outros aparelhos
eletrônicos de propriedade do acusado e apreendidos pela polícia, o
acusado ao armazenar em seu aparelho celular arquivos pornográficos,
estava em flagrante delito, haja vista a natureza de permanente de tal delito
(armazenar), devendo sim, em respeito ao art. 6o, inciso II, do CPP, as
autoridades diante da infração penal, apreender objetos que tiverem relação
com o fato, a fim de instruir o caderno investigativo.”

Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do
paciente, o Tribunal de origem rechaçou tal alegação com base na análise das provas
apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que "DA NULIDADE
DAS PROVAS UMA VEZ QUE OBTIDAS POR MEIO DE ACESSO AO TELEFONE
CELULAR DO PACIENTE SEM SUA AUTORIZAÇÃO E/OU AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. IMPROCEDENTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO
PELA SEXTA TURMA DO STJ, NO JULGAMENTO DO RHC 108.262/MS, NO
SENTIDO DE QUE QUANDO A MATERIALIDADE DELITIVA ESTÁ INCORPORADA
NA
PRÓPRIA
COISA
-
FOTOGRAFIA
PORNOGRÁFICA
ENVOLVENDO
ADOLESCENTE -, A APREENSÃO DO APARELHO CELULAR DO NVESTIGADO
INDEPENDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA, COMO NO CASO DOS AUTOS,
EM QUE O PACIENTE TIRAVA FOTOS DE SUA ENTEADA ADOLESCENTE E AS
ARMAZENAVA EM SEU CELULAR, ESTANDO, PORTANTO, A MATERIALIDADE
DELITIVA INCORPORADA NO PRÓPRIO APARELHO, SE MOSTRANDO
PRESCINDÍVEL A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, PRINCIPALMENTE POR SE TRATAR
DO DELITO PREVISTO NO ART. 241-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, DE ONDE SE DEFLUI QUE A COLHEITA DE PROVAS ATRAVÉS
DO ACESSO INDEVIDO AO APARELHO CELULAR DO PACIENTE NÃO TERIA O
" (e-STJ fls. 312-
CONDÃO DE CONTAMINAR TODA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
314), o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.
Por fim, conforme já decidi no RHC 108.262/MS, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, "

5/9/2019
9/12/2019
No
entanto, deve ser realizado um discrímen nos casos em que a materialidade delitiva
está incorporada na própria coisa. É dizer, quando se tratar do próprio corpo de delito,
ou seja, quando a própria materialidade do crime se encontrar plasmada em fotografias
Documento eletrônico VDA50162091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:18
Código de Controle do Documento: ba677101-7025-4c78-add7-23a6470d2c4c

que são armazenadas naquele aparelho, como na espécie, a autorização judicial não
".
será imprescindível
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50162091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:18
Código de Controle do Documento: ba677101-7025-4c78-add7-23a6470d2c4c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no RHC 215.087 / PA
Número Registro: 2025/0145816-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08047671320258140000 08124145420248140401 08222834120248140401 8047671320258140000
8124145420248140401 8222834120248140401
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO - PA012426
FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA - PA012131
VALERIA LIMA DE MORAES - PA021497
CRISTINA SILVIA ALVES LOURENCO - PA009788
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA51032751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:15
Código de Controle do Documento: 037867ed-912c-4e1a-8448-3264375e426b

AGRAVANTE : ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO
ADVOGADOS : EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO - PA012426
FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA - PA012131
VALERIA LIMA DE MORAES - PA021497
CRISTINA SILVIA ALVES LOURENCO - PA009788
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:15
Código de Controle do Documento: 037867ed-912c-4e1a-8448-3264375e426b